Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: MS – Mandado de Segurança Autos no 0722287-12.2021.8.07.0000 Impetrante: Procidade Comunicações Ltda - ME Impetrado: Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária Procidade Comunicações Ltda - ME com o intuito de obter o controle de legalidade de ato praticado pelo Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A impetrante requer o deferimento de tutela liminar para que seja ordenada a suspensão do início dos serviços contratados pela autoridade impetrada por inexigibilidade de licitação. À vista da ausência de prejuízo em decorrência da postergação do exame do requerimento de tutela liminar, mostra-se prudente a observância do princípio do contraditório. Feitas essas considerações: a) determino que a autoridade impetrada seja notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; b) dê-se igualmente ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS; e c) remetam-se ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Transcorrido o aludido prazo comum de 10 (dez) dias, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator